Tribunal: TJDFT
Processo: 0016929-80.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. CANCELAMENTO DA PENHORA. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INTERESSE NA EXTINÇÃO DA PENHORA. RECURSO PROVIDO.
I. Aquele que tiver dado causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas processuais (princípio da causalidade).
II. Quitação da dívida no curso da demanda executiva e após a penhora do bem imóvel.
III. O executado é o único interessado na desconstituição da penhora; portanto, deve suportar às custas dos emolumentos referentes ao cancelamento da respectiva averbação no cartório de registro de imóveis, nos exatos termos da Lei 6.015/1973, art. 14.
IV. Apelo conhecido e, no mérito, provido.